Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1134186/RS, Tema 410, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.